Tribunal: TJMT
Processo: 1004168-97.2018.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TELEFONIA. TENTATIVA DE RESCISÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BUSCA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA VIA CALLCENTER E PROCON. VALORES DAS FATURAS DEBITADAS EM CONTA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência para: a) condenar a Reclamada ao cancelamento de quaisquer débitos referente à linha telefônica n. (44) 9717-8381, bem como no cancelamento de qualquer contrato existente com a reclamante; b) condenar a Reclamada a restituir o valor R$ 1.727,32 (mil setecentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos), já calculado em dobro; c) condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, e d) declarar a inexistência de qualquer fatura posterior a dezembro de 2017.
2. Recorrida solicita cancelamento da linha. Débito em conta. Recorrente nega sob a afirmação de que há outra pessoa utilizando a linha. Continuidade das cobranças por meio de débitos em conta.
3. Caracteriza-se como falha na prestação de serviços de telefonia quando há pedido administrativo de cancelamento do serviço com manutenção indevida das cobranças.
4. Reclamação via call center e PROCON. Tentativas infrutíferas. Necessidade de ingresso judicial para cancelamento do contrato e restituição de valores.
5. Os números de protocolos apresentados pela recorrida demonstram várias diligências no intuito de solucionar o impasse de forma administrativa, além da reclamação via PROCON.
6. Dano moral excepcionalmente configurado. Circunstâncias fático-probatórias com condão de ultrapassar o mero dissabor.
7. Quantum indenizatório dentro do critério da razoabilidade.
8. Dano material devidamente reconhecido.
9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ELISANGELA TANQUELA VIANA - CPF: 960.114.839-68 (REPRESENTANTE), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020